Tribunal: TJDFT
Processo: 0737498-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737498-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: M&amp;P ADMINISTRADORA E REPRESENTACAO DE CONSORCIO LTDA, ELIAM MOREIRA DE OLIVEIRA, MAURICIO EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença (processo no 0056117-66.2005.8.07.0001), instaurado em desfavor de ELIAM MOREIRA DE OLIVEIRA e outros. A decisão agravada rejeitou a pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, de cartões de créditos e do passaporte dos agravados, nos seguintes termos (ID 138362574 – autos de origem): “DA TENTATIVA DE PENHORA NO SISBAJUD Verifica-se que a quantia bloqueada é ínfima, não sendo suficiente sequer para o pagamento das custas da execução. Assim, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil, determino o seu imediato desbloqueio, conforme protocolo em anexo. DA DILIGÊNCIA NO RENAJUD - se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade (art. 3o, §15 e 7o-A do Decreto-Lei 911, com a redação data pela Lei 13.043/2014), mas, tão somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para o cumprimento do mandado; - se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora; - se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes; - se houver indicação de veículo sem qualquer restrição, deverá informar se pretende a penhora; - em quaisquer das hipóteses de penhora, deverá indicar o valor da avaliação (a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet - art. 841, IV, do CPC) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado do mandado de remoção. DA DILIGÊNCIA NO INFOJUD DE PESSOA FÍSICA: - observem que o resultado da pesquisa será anexado ao processo e marcado como sigiloso, somente sendo acessível aos procuradores cadastrados; - ficam as partes advertidas de que o documento é sigiloso e somente pode ser usado para fins de instrução deste processo, desde já cientes de que o sistema registra o dia, hora e o responsável pelo acesso; - caso verifiquem que, por alguma inconsistência do sistema, o documento não está anotado como sigiloso, deverão imediatamente comunicar o fato à Secretaria deste Juízo, para a adoção das providências pertinentes. DA DILIGÊNCIA NO INFOJUD DA PESSOA JURÍDICA: - a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (DIRPJ) existiu somente até o ano de 2014, sendo substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF); - no Infojud estão disponíveis as DIRPJs e ECFs somente até o ano de 2017 e não há notícia, por parte da Receita Federal, de quando o sistema será alimentado com informações atuais; - a ECF não contém declaração de bens, mas, tão somente, os dados e os rendimentos da sociedade empresária; - não há qualquer efetividade em solicitar o acesso à DIPRJ ou ECF de mais de três anos atrás, haja vista a obtenção das declarações de imposto de renda pretéritas não indicam bens presentes ou futuros que possam ensejar à satisfação do débito (CPC, art.789), mas mera especulação da vida privada de outrem e, portanto, medida inconstitucional, razão pela qual a pesquisa não será realizada. DA DILIGÊNCIA NO E-RIDF Ao exequente, para observar as decisões pretéritas, nos milhares de processos em que é parte, perante este Juízo, sob pena de vir a responder por litigância de má-fé. DA DILIGÊNCIA NO SERASA JUD Defiro o pedido. Promova-se a inclusão. Inclua-se alerta no sistema PJe. O exequente arcará com os pagamentos das custas, se o caso, salvo se beneficiário da justiça gratuita; O exequente deverá informar imediatamente eventual extinção da obrigação, por qualquer meio, a fim de que seja promovida a retirada da anotação, assumindo o ônus em caso de eventual desídia. Da consulta à DOI O exequente requer a realização de diligência pelo Juízo, com a expedição de ofício para a requisição de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) eventualmente emitidas em nome do executado. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. Conforme se infere dos autos, este Juízo já promoveu a pesquisa de bens do executado por meio dos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud e eRIDF (este último somente nos casos em que o exequente é beneficiário da justiça gratuita, conforme normas da Corregedoria). Por outro vértice, não se alegue que a pesquisa é imprescindível diante da possibilidade de que o executado tenha adquirido imóvel (com a emissão de DOI) e não tenha levado o bem à registro, haja vista que, nesta hipótese, basta que o exequente efetue a diligência junto aos Ofícios de Notas, também por meio eletrônico, onde poderá ter acesso a todos os atos praticados pelo executado, abrangendo, neste caso, não somente imóveis, mas, inclusive, veículos, procurações para a administração de empresas etc., com as anotações dos respectivos substabelecimentos, revogações ou cancelamentos, revelando-se, portanto, pesquisa muito mais ampla e benéfica ao exequente do que a agora pleiteada. Não deve ser admitido, portanto, que o exequente pretenda a quebra do sigilo de tais documentos, quando há outra via para a obtenção da informação, de forma muito mais acurada. Da mesma forma, não deve ser admitido que seja imposto ao Poder Judiciário a realização de pesquisas que podem ser realizadas extrajudicialmente, pois a prática reiterada de tais atos acaba por onerar todo o serviço público, gerando, inclusive, retardamento na apreciação de inúmeros outros processos que efetivamente demandam a intervenção judicial. Com efeito, a cada diligência desnecessária, realizada pela Serventia, outra diligência necessária sofre retardamento na sua realização, em prejuízo de todos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Da consulta ao CNIB A parte autora requer a utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a pesquisa de bens encontrados em nome da parte executada. Todavia, referido sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. Com efeito, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade, conforme expressa previsão, arecepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. Ora, no processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Por outro vértice, as informações constantes do registro de imóveis sãoacessíveis à parte exequente por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, inclusive por meio eletrônico (www.registrodeimoveis.com.br), por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no registro de imóveis é ônus do qual o exequente não está desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, não bastassem os motivos acima elencados, a utilização da CNIB, de forma gratuita e indistinta, implicaria em burla ao disposto no Provimento 25/2016 da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que somente autoriza a busca de bens no sistema eletrônico do registro de imóveis em caso de gratuidade da justiça deferida à parte interessada, em observância ao disposto no artigo 28 da Lei 8.935/94, ao artigo 14 da Lei 6.015/73 e ao Decreto-lei 115/67. Ante o exposto, indefiro o pedido. O não cumprimento adequado das determinações contidas nesta decisão ou o mero pedido de reiteração de diligência já realizada implicará na imediata intimação pessoal do exequente, para cumprimento do determinado, sob pena de extinção. Prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Do pedido de recolhimento da carteira nacional de habilitação As medidas judiciais, mesmo atípicas, devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Não foi apresentado, pelo exequente, qualquer esclarecimento acerca dos motivos pelos quais a adoção de tal medida implicará no pagamento do débito pelo executado. Necessário observar, ainda, que não se trata de pessoa que detém recursos financeiros ou, ainda, ostenta alto padrão financeiro, em prejuízo da quitação dos seus débitos. Nada disso foi demonstrado nos autos pela exequente. Há, tão somente, a notícia de que o executado não possui veículos livres de restrições/alienações, dinheiro em conta capaz de saldar a dívida ou qualquer bem declarado no imposto de renda. Face o exposto, ante a ausência da demonstração da razoabilidade e eficiência da medida, indefiro a suspensão da CNH do executado. Do recolhimento do passaporte Não há notícia de que os executados realizem viagens internacionais, em prejuízo do pagamento do seu débito. O exequente não trouxe aos autos qualquer indício neste sentido, razão pela qual a medida deve ser indeferida. Do bloqueio dos cartões de crédito Quanto ao recolhimento de cartões de crédito, cumpre anotar que não há qualquer indício de que o executado deles faça uso. Ademais, o exequente não fornece qualquer justificativa a fim de demonstrar que, no caso concreto, o cancelamento ou recolhimento de eventuais cartões de crédito ocasionará o pagamento do débito, não indica de forma expressa quais cartões pretende ver cancelados, tampouco informa endereço das administradoras nos autos, tratando-se de pretensão absolutamente genérica e que, portanto, não pode ser acolhida. Em relação ao bloqueio de crédito dos cartões de crédito pertencentes ao devedor, existem, em nosso ordenamento jurídico, medidas típicas aptas a inviabilizar o crédito do Executado, tal como a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Não havendo outros pedidos, após as diligências necessárias relativas ao SERASAJUD, arquivem-se os autos, independentemente de preclusão.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão indeferiu o pedido do agravante para que fosse feita consulta ao sistema informatizado CNIB, que se encontra à disposição do Poder Judiciário, para fins de determinar a indisponibilidade de imóveis que os agravados possuem em território nacional, por entender “que o sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores, bem como as informações constantes do registro de imóveis são acessíveis à parte exequente.” Entende que a decisão se equivocou, uma vez que não há que se falar em restrição ao uso das hipóteses elencadas no Provimento n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça, porque tal entendimento não se amolda ao adotado pelos Tribunais de Justiça. Ressalta que o STJ já sedimentou entendimento quanto a possibilidade de utilização da ferramenta CNIB conforme o precedente do Recurso Especial sob no 1.377.507/SP, pois constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução. Se insurge quanto ao indeferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte e Cartões de Crédito dos agravados. Aduz que o fundamento utilizado pelo Juízo, de que a medida não é condizente com o objeto da ação e restringe os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, está equivocado, pois entende que a decisão desconsiderou os princípios constitucionais e processuais que embasam a razoável duração do processo e procuram dar efetividade à execução, nos termos dos artigos 4o, 6o, 8a, 489, §1o, inciso VI e 797, todos do CPC. Assevera que, nos termos do artigo 139, inciso IV, bem como artigo 773 do CPC, é incumbência do Juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Assim, o agravante requer “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que sejam suspensas as decisões do Juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que sejam substituídas as decisões negativas proferidas por nova decisão deferindo a consulta ao sistema CNIB, em nome dos Agravados, bem como, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como dos cartões de crédito e Passaporte dos Agravados, até que haja a efetiva satisfação do débito objeto da demanda originária”. No mérito, requer a confirmação da tutela (ID 40985647). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 40985651). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o agravante instaurou cumprimento de sentença em desfavor dos agravados em razão do inadimplemento da Contrato de Abertura de Crédito Bancário no 123.102.293, firmado entre as partes e não honrado nos termos pactuados (autos 0056117-66.2005.8.07.0001). DA CONSULTA AO CNIB A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014, nos seguintes termos: “Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. Assim, considerando que a parte recorrente não é hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico “http://registradoresbr.org.br”, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). (grifo nosso). Portanto, a decisão deve ser mantida nesse ponto. DA SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DOS PASSAPORTES DOS AGRAVADOS O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir, apreensão o passaporte do agravado e bloqueio de cartão de crédito em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio do cartão de crédito têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir e a própria subsistência do devedor, além de violar os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07110886120198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 3/9/2019). (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e do passaporte do devedor. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, e, caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Conclui-se que as medidas executivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. 5. Agravo conhecido e desprovido”. (07164152120188070000, Relator: Roberto Freitas 1a Turma Cível, PJe: 26/04/2019). (grifo nosso). Assim, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência, mostra-se adequada a sua manutenção. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator